Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-87.2009.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. IMPROPRIEDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

2. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência de qualificadoras deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência O afastamento de qualificadoras só é possível na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis) ante indícios claros de sua inexistência, a fim de não usurpar a competência do juízo natural, o que não revela ser a hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.